Tribunal: STF
Processo: ARE 1484862
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 31, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL—AÇÃO DE IMPROBIDADE - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA - PREFEITO MUNICIPAL - AGENTE POLITICO - SUBSUNÇÃO À LEI 8.429192 - REJEIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO - CARÁTER PERMANENTE DAS FUNÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - VIOLAÇÃO AO ART. 37,11 e IX, CR/88 - PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 11, DA LEI no 8.429109 - SANÇÕES - MULTA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS - APLICAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - É admissível o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade praticado por prefeito, nos termos do art. 2 1 da Lei 8.429192. 



    - Diante da abrangência e generalidade do ad. 11, da Lei n° 8.429192, ao estabelecer como ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", compete ao Julgador interpretá-lo com cautela, a fim de se evitar radicalismos, impedindo a abrangência de situações que, apesar de ilegais ou irregulares, não detém o status de improbidade. 



    - Para que se caracterize a hipótese prevista no artigo 11, da Lei n° 8.429109, é necessária a comprovação do dolo do agente ou, ao menos, o dolo genérico, isto é, a vontade manifesta de praticar ato contrário aos princípios da administração. 



    - Configura ato de improbidade administrativa a contratação temporária de servidores para o desempenho de atividades de caráter regular e permanente dentro da estrutura administrativa municipal, notadamente após a celebração de TAC com o Ministério Público, no qual restou estabelecido o compromisso de por fim às contratações irregulares. 



    - A fixação de multa no valor de 08 vezes a remuneração do Prefeito à época dos fatos revela-se razoável e proporcional à conduta praticada, devendo ser mantida. 



    - Diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta ímproba praticada, conclui-se pela necessidade de reforma da sentença, para que seja aplicada a sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 37, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIII e LIV; 37, § 4º; 85, V; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 40, pp. 17-19):



    “43. Excluídos os agentes políticos do espectro de incidência da Lei 8.429/92, a condenação do recorrente às sanções de multa e suspensão dos direitos políticos em sede de ação de improbidade administrativa importa manifesta contrariedade aos arts. 5°, incisos LIII e LIV, CF/88, a teor dos quais "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente" e "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".



    44. Assim, da imputação das penas da Lei n° 8.429/92 a agente político decorre, em caráter imediato, a violação literal ao conteúdo dos arts. 5º, LIII e LIV, 37, § 4°, 85, V, todos da CF/88, restando imperiosa a extinção da ação civil pública, sem julgamento de mérito.



    (...)



    46. Na espécie, o conteúdo fálico dos acórdãos recorridos escancara a desproporção entre o suposto ilícito praticado e a severidade das sanções aplicadas ao recorrente pelo Tribunal local: a toda evidência, a dosimetria das penalidades (art. 37, § 4°, CF) não é compatível com as singularidades do caso concreto.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada aos Temas 339 e 576 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de a análise da controvérsia demandar a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 31, p.24):



    “De acordo com o parágrafo único do artigo transcrito, na fixação das penas ali previstas ‘o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente’.



    Nessa senda, não se ignora que, além de ser possível aplicar as penalidades de forma isolada ou cumulativa, deve o magistrado cominá-las observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    No caso em comento, examinando detidamente o acervo probatório e tendo em vista a gravidade da conduta e a repercussão do fato praticado, entendo que a aplicação de multa civil no valor de 08 vezes a remuneração do edil, à época, mostra-se razoável e proporcional. Dessa forma, no aspecto, a sentença não carece de qualquer reparo. 



    Por fim, no que diz respeito à suspensão dos direitos políticos, vale destacar que se trata de medida extremamente gravosa e excepcional, a qual atinge patrimônio jurídico essencial ao exercício pleno da cidadania. Por essa razão, a imposição dessa penalidade deve observar a seriedade do ato de improbidade administrativa, diante das peculiaridades do caso concreto.” (grifei). 



    Quanto à discussão a respeito da sanção de suspensão dos direitos políticos do recorrente, julgo prejudicado, já que o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para excluir tal condenação imposta (eDOC 87).



    No que tange à questão remanescente, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.429/92). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. EX-PREFEITO. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280, além dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não é aplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. 4. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 5. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 6. Embargos declaratórios rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental, restando prejudicado, em consequência, o pedido de efeito suspensivo pleiteado nesta sede recursal.” (ARE 1.234.178 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 858.248-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6.11.2015).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso no que se refere à discussão da sanção de suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 21, IX, do RISTF; e nego provimento ao recurso no que tange à questão remanescente, com base no art. 932, IV, a , do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente